Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente e para garantia de dívida condominial. Em exame aos autos principais, constata-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e no dia 10/03/2023. Em vista de eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 05/05/2023, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403